Tribunal: STF
Processo: ADI 7678
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face da revogação dos incisos I e III do art. 122 e do art. 124, bem como da alteração do §2º do art. 122, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), em decorrência dos art. 2º e 3º da Lei 14.843/2024.



    A ação foi distribuída por prevenção e terá tramitação conjunta com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº. 7.663, 7.665 e 7.672.



    Eis o teor do dispositivo legal impugnado ainda com os vetos derrubados, considerando que, até esta data, o novo texto ainda não foi promulgado:  



    “Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:  (...) 



    “Art. 122. ..................................................................................



    I - (revogado); ...........................................................................



    III - (revogado). ..........................................................................



    .....................................................................................................



    §2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.  



    .................................................................................................



    Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal): 



    I - incisos I e III do caput do art. 122;



    II - art. 124.”  



    Segundo o requerente, a revogação das hipóteses de saída temporária para “visita à família” e para “participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social” e sua vedação absoluta para os casos de condenação por crime hediondo ou crime com violência ou grave ameaça à pessoa violam a tese de julgamento aprovada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião da ADPF nº. 347 e o princípio de vedação ao retrocesso em matéria social, bem como a vedação constitucional a penas cruéis (art. 5º, XLIX, CF) e o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI e XLVII, CF).



    Requer a concessão de medida cautelar e a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados da Lei 14.843/2024. 



    Com a inicial foi apresentada cópia do ato normativo impugnado (eDOC 06), procuração específica para propor ação direta de inconstitucionalidade em face dos dispositivos questionados (eDOC 02) e documento comprobatório da regularidade da representação (eDOC 04). 



    É, em síntese, o relato.



    A legitimidade ativa decorre do art. 2º, VIII, da Lei 9.868/1999 pode ser aferida pelos documentos comprobatórios da representação no Congresso Nacional (eDOC 03 e eDOC 05).



    Entendo que a matéria apresentada ostenta evidente relevância e possui especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, razão pela qual aplico o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 1999.



    Considerando que a apreciação da presente ADI abarca o cotejo empírico de dados relacionados ao sistema prisional brasileiro, solicite-se, preliminarmente, a manifestação e eventuais relatórios e informações do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), no prazo de dez dias.



    Em seguida, solicite-se informações à Presidência da República e ao Congresso Nacional, no prazo comum de dez dias.



    Em seguida, colha-se a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.



    Após, nova conclusão, quando serão analisados eventuais pedidos de ingresso como amicus curiae.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente